Tribunal: TJES
Processo: 0007774-58.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007774-58.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIELI PIETRALONGA PAGANINI

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2. E
mbora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso quanto às teses de omissão acerca da limitação aos valores da apólice, correção monetária e juros, não merece provimento, posto que o acórdão foi expresso quanto aos temas.
4.
Por outro lado, verifico a existência de omissão quanto à necessidade de transferência do salvado, tese aventada em sede de contestação.
Neste passo, é direito da seguradora a promoção da transferência do salvado por sub-rogação após o efetivo pagamento da indenização securitária, conforme prevê o art. 786, do Código Civil e a jurisprudência. Destaco, por oportuno, que a transferência do salvado em tela diz respeito apenas àquele decorrente do veículo de propriedade da embargada, cuja impossibilidade de transferência deve ser resolvida em perdas e danos em fase de liquidação.
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007774-58.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIELI PIETRALONGA PAGANINI

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AMARAL POLONI - ES12838-A
APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO ZACCHE SCABELLO - ES9835-A, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto pela embargada e a ele deu provimento, para julgar procedentes os pedidos da inicial e condenar a embargante ao pagamento: a) integral inerente à perda total do veículo, equivalente a 100% (cem por cento) do valor da tabela FIPE à época do sinistro, com correção monetária pelo INPC desde a referida data e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa Selic; b) de indenização por danos materiais, a serem objeto de fase de liquidação, inerente aos danos suportados pelo veículo terceiro no acidente (Nissan Sentra S 2.0 16V Flex, placa MSW4489, chassi 3N1AB61DX9L677448); c) de indenização por danos materiais, também a ser objeto de liquidação, acerca dos valores de despedidos com pátio e aluguel de veículo substituto, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso e, após a citação, incidência exclusiva da taxa Selic; d) de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação e e) de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso
quanto à
s
tese
s
de omissão acerca
da limitação aos valores da apólice, correção monetária e juros,

não merece provimento, posto que o acórdão foi expresso
quanto
aos temas
, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor). 2. Dispõe o art. 757, do Código Civil que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. 3. De acordo com a apólice de seguro do veículo da apelante, há previsão no sentido de que para a hipótese de indenização integral será considerado o valor da tabela FIPE do bem, além de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos materiais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos corporais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais e estéticos. Prevê, outrossim, o referido contrato que não serão indenizáveis os prejuízos ocasionados por quem esteja conduzindo o veículo sob efeito de álcool quando da ocorrência do sinistro, cujo ônus de demonstrar o nexo de causalidade pertence à seguradora. Compulsando os autos, verifico que não há prova de nexo causal entre o suposto agravamento do risco alegado pela seguradora para negar a cobertura (direção do veículo sob efeito de álcool) e o sinistro ocorrido a afastar a cobertura do seguro e, por conseguinte, o pagamento das respectivas indenizações. 4. Quanto à cobertura integral do dano suportado pelo veículo, considerando a perda do bem e a apólice em questão, deve a seguradora ser condenado ao pagamento equivalente a 100% (cem por cento) do preço da tabela FIPE na época do sinistro, com correção monetária desde a referida data e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa Selic, observado, entretanto, os valores limites da apólice. 5. Acerca dos danos materiais, com fundamento no contrato de seguro e nas cláusulas indicadas, a seguradora deve ser condenada ao pagamento dos danos causados decorrentes do referido acidente, em especial no outro veículo envolvido no acidente (Nissan Sentra S 2.0 16V Flex, placa MSW4489, chassi 3N1AB61DX9L677448). 6. Considerando que a seguradora cometeu ato ilícito ao não efetuar o pagamento das coberturas previstas no contrato assim que provocada administrativamente, também deve ser condenada por todos os prejuízos causados pela recusa ilegal, em observância ao princípio da integral reparação do dano, como aluguel de veículo substituto e pagamento de pátio, haja vista que tal não ocorreria caso houvesse o pagamento das respectivas indenizações. 7. Por derradeiro, quanto ao dano moral, é preciso destacar que a negativa de pagamento das coberturas do seguro de maneira administrativa impossibilitou a apelante de adquirir outro veículo de mesma categoria e ainda a figurar no polo passivo de ação indenizatória movida por terceiros, situação que não ocorreria com o pronto pagamento pela seguradora, fatos que entendo serem capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 8. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se justa e suficiente, sobretudo em razão da gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nesse sentido o c. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por outro lado, verifico a existência de omissão quanto à necessidade de transferência do salvado, tese aventada em sede de contestação.

Neste passo, é direito da seguradora a promoção da transferência do salvado por sub-rogação após o efetivo pagamento da indenização securitária, conforme prevê o art. 786, do Código Civil e a jurisprudência, vejamos:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

É cediço que, em caso de perda total, a indenização por dano material corresponde ao valor total do veículo sinistrado, de modo que a seguradora tem direito aos salvados por sub-rogação em razão do contrato de seguro (art. 786 do CC), a fim de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado
. 3. Não se pode condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado à Apelante, livre penhoras, gravames ou ônus de qualquer natureza, com documentação regularizada, bem como à expedição do respectivo alvará que possibilite a transferência do salvado. 4.
Em que pese não se poder condicionar o pagamento da indenização à transferência dos salvados à Seguradora, importa destacar que, diante do seu direito de sub-rogação, e, para que ela possa realizar a transferência dos salvados à sua titularidade, os Apelados devem adotar as medidas necessárias tal transferência, após o efetivo pagamento da indenização
. (TJ-DF 20171010033490 DF 0003272-10.2017.8.07.0010, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/07/2019 . Pág.: 290-297)

Destaco, por oportuno, que a transferência do salvado em tela diz respeito apenas àquele decorrente do veículo de propriedade da embargada, cuja impossibilidade de transferência deve ser resolvida em perdas e danos em fase de liquidação.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a
ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para, sanando a omissões apontada, retificar o acórdão embargado e determinar
que a
embargada
atenda às m
edidas necessárias à transferência do salvado
requeridas pelo
embargante no que se refere ao veículo que era de sua propriedade
, após o efetivo pagamento da indenização.

A impossibilidade de transferência deve ser resolvida em perdas e danos a ser apurada em fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.